Tribunal: TJMT
Processo: 1068258-93.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068258-93.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA MARTA SIMOES BARATA - CPF: 544.767.631-20 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. ACOLHIDA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO FORA PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A falha no serviço prestado pela concessionária, consistente registro de consumo acima da média do consumidor, que não consegue solucionar o problema administrativamente e ainda teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, fatos que causam transtornos, angustias e aborrecimentos, o suficiente para ensejar na obrigação de indenizar a título de dano moral.

Eleva-se o valor da indenização se não foi fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1068258-93.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ana Marta Simões Barata

Recorrida(s):

Águas Cuiabá S.A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, mantenho a liminar por seus próprios fundamentos e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS para:

i) declarar a inexistência do débito no valor de R$3.003,00 (...); R$720,00 (...); R$141,00 (...) e R$498,00 (...), referente à um suposto contrato nº 011703477; 0117216624; 0117428538 e 0117616887, com data de inclusão em 13/07/2020; 12/08/2020; 14/09/2020 e 13/10/2020, e outros débitos inerentes ao negócio jurídico sub judice, com a exclusão definitiva do nome da parte requerente dos órgãos de proteção ao crédito SCPC / SERASA;

ii) determinar a requeria que proceda o refaturamento dos meses de 13/07/2020), 12/08/2020, 14/09/2020, 13/10/2020, 12/11/2020, que deverão ser feitas a partir do cálculo do consumo médio obtido nos últimos doze meses anteriores à primeira fatura discutida (07/2022;)

iii) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento desta sentença, e por corolário, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

iv) condenar a requerida a restituir aos requerentes o valor de R$300,00 (strezentos reais), corrigidos monetariamente pelo índice INPC e juros de mora de 1%a.m. a partir da citação;

No presente caso, a autora alega que no dia 03/03/2020, os técnicos da reclamada estavam realizando o serviço de outro hidrômetro em sua rua e se ofereceram para mudar o hidrômetro de sua residência que se encontrava dentro do imóvel para a calçada. Aduz que foi informada que não haveria a cobrança de taxas, tendo assim aceitado a alteração do local do hidrômetro. Ocorre que os funcionários da empresa ré deixaram a calçada da autora quebrada, conforme foto juntada na inicial e posterior à troca do hidrômetro o consumo de água aumentou consideravelmente, pois a fatura do mês de julho de 2020 foi no valor de R$ 3.003,39, a do mês de agosto de 2020, foi faturada no importe de R$ 720,06.

Diante dos valores acima mencionados a consumidora informa que entrou em contato com a empresa ré, a fim de que fosse realizado uma vistoria, pois o problema apresentado começou após a troca do seu hidrômetro, contudo, não fora atendido o seu pedido de vistoria, bem como contratou um encanador para verificar se havia algum vazamento em sua

O consumidor alega que o seu consumo de energia elétrica sofreu um aumento significativo e injustificado no mês de janeiro/2016, formulou reclamação administrativa, mas sem êxito.

Nos juizados especiais, o juiz dirigirá o processo com liberdade para apreciar as provas produzidas e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, conforme art. 5º, da Lei 9.099/1995.

Dada a verossimilhança das alegações do consumidor cabia à Recorrente provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora, conforme art. 333, II, do Código de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiu.

Ademais o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, não restando comprovado que houve alteração na rotina de consumo de energia elétrica na residência da consumidora e tampouco que foi constatada alguma anomalia no equipamento de medição instalado local, de modo a justificar um aumento fora do normal no consumo registrado durante o período reclamado, entendo que houve falha na prestação do serviço, que não foi solucionado administrativamente, e, aparentemente, somente não teve o seu fornecimento de energia elétrica suspenso, em decorrência da liminar deferida, fatos que causam transtornos, aborrecimentos e angústia, o suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza.

Quanto à pretensão do Promovente, no sentido de majoração do valor da condenação por dano moral, entendo que deve ser acolhido, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal Única, em casos análogos.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pela Promovente
dou-lhe parcial provimento
e elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023